Tribunal: STF
Processo: ARE 1131543
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA.



    I – A suspensão dos prazos processuais no Tribunal de origem implicou na tempestividade do recurso extraordinário.



    II – Devolução dos autos ao tribunal de origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral. Tema 23 – RE 562.581-RG/SP.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).